Tribunal: CARF
Processo: 10680.013350/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.013350/2005-09
ACÓRDÃO
2002-008.597 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON FERREIRA BORGES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. JUIZ CLASSISTA.
Inexistindo lei a excluir, do conceito de rendimento, o abono variável
recebido pelo juiz classista, a regra geral é a sua submissão à tributação. A
Resolução STF no 245, de 12 de dezembro de 2002, não se aplica aos juízes
classistas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.597 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.013350/2005-09
2

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição (fl. 2) do Imposto de renda Retido na Fonte – IRRF,
nos anos de 2000 e 2001, incidente sobre valores recebidos por juiz classista, a título de abono
variável, considerados de natureza indenizatória.
O pedido foi analisado pela autoridade competente que o denegou, conforme
consta do Despacho Decisório no 2039, de 31 de outubro de 2008 (fls. 53 a 55) Em face da decisão,
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 61 a 71) que foi considerada
improcedente (fls. 87 a 94).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 100 a 108) em que se arguiu:
a) que a restituição se refere ao imposto indevidamente retido na fonte sobre
parcela de natureza indenizatória, assim reconhecida pelo Tribunal Regional do
Trabalho no Processo Administrativo no 01050-2003-000-03-00-9 RA e pela
Resolução STF no 245, de 12 de dezembro de 2002;
b) que o recorrente recebera efetivamente abono variável, previsto no art. 2o da
Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, também pago aos juízes togados, e que
as considerações do acórdão recorrido acerca da não vinculação entre os
regimes dos juízes togados e os classistas não tem pertinência.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Essencialmente, o recorrente alegou ter direito à restituição do imposto que lhe foi
retido porque a verba sobre a qual incidiu seria de natureza indenizatória. A natureza da verba
teria sido reconhecida por uma decisão administrativa do TRT e, também, pela Resolução STF no
245, de 2002.
Consta dos autos declaração da fonte pagadora (fl. 4), o Tribunal Regional do
Trabalho da 3a Região, dando conta de que teria recalculado as folhas de pagamento e
identificado, à luz da Resolução no 245, de 2002, e do Processo Administrativo no 01050-2003-000-
03-00-9 RA, valores de imposto de renda retidos a maior sobre os valores pagos até o advento da
Lei no 10.474, de 2002.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.597 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.013350/2005-09
3
Portanto, a verba em questão é a prevista no art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho
de 1998, e não no art. 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, que modificou aquela parcela:
Lei no 9.655, de 1998:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação
da Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada
magistrado e o valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida
Emenda Constitucional.
Lei no 10.474, de 2002:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de
junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a
corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado,
vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
Acerca do aspecto tributário da verba paga com fundamento no art. 2o da Lei no
10.474, de 27 de junho de 2002, o STF se pronunciou, por meio da Resolução no 245, de 2002, no
sentido de considerá-la de natureza indenizatória e, inclusive, disciplinando os procedimentos
para a solicitação da restituição dos valores retidos.
Embora eu discorde do entendimento do STF na matéria e, sobretudo, da sua
competência institucional para conceder isenção por meio de uma resolução administrativa, o fato
essencial é que o caso em tela não está abrigado pela resolução.
Acompanho o entendimento do colegiado a quo no sentido de que os juízes
classistas não possuem o mesmo regime funcional dos juízes togados, razão pela qual não se lhes
aplica a Resolução STF no 245, de 2002. Isso porque a isenção interpreta-se literalmente (inc. II do
art. 111 do CTN), não podendo estender-se o favor fiscal apenas com base na analogia. Registre-se
que a incidência do Imposto de Renda independe da denominação do rendimento ou de sua
condição jurídica (§ 1o do art. 43 do CTN). Por fim, registre-se ainda que toda e qualquer isenção
decorre de lei em sentido estrito (art. 176 do CTN) e, portanto, não havendo lei a excluir, do
conceito de rendimento, a verba recebida pelo juiz classista, a regra geral é a sua submissão à
tributação.
Sobre o processo administrativo citado, o recorrente não fez prova de que estaria
nele representado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas – Ajuda, tampouco trouxe aos
autos as decisões havidas naquele processo.
Corroboro, pois, o quanto decidido pela instância a quo, cujas razões adiciono às
minhas (fl. 94):
Destarte, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica
indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6" da Lei n"
9.655, de 1998, com alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.597 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.013350/2005-09
4
pelo art. 1" da Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja
também aplicável aos juízes classistas.
Cumpre destacar que a Associação Nacional dos Juízes Classistas — Ajuda —
apresentou recurso administrativo visando reverter a parte da decisão do Exmo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região que indeferiu a
expedição de novas "DI do imposto de renda retido na fonte visando a restituição
das parcelas referentes ao imposto incidente sobre o auxílio-moradia" aos
classistas de 1" grau (Processo n" 01050-2003-000-03- 00-9 RA). Dos autos,
todavia, não consta nenhum documento que indique que o contribuinte esteja
representado pela Ajuda na referida ação.
Sendo assim, aplica-se ao caso a regra geral prevista no § I" do art. 3" da Lei n"
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que determina que "constituem rendimento
bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e penses percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados". Essa norma é reproduzida no art.
37 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda).
Quanto à alegação de que os abonos recebidos correspondem a auxílio-moradia,
tal situação não restou comprovada, sendo que a declaração do Tribunal Regional
do Trabalho à fl. 2 trata apenas de verbas decorrentes da aplicação da Resolução
n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 116
DF CARF MF
Original